Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. Não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus quando a prisão preventiva devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade do paciente.
2. Ainda que na hipótese o delito imputado, em tese, comine pena abstrata privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), o paciente ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa e por receptações praticadas em 04/2021, o que justifica a necessidade da custódia.
3. Realizada audiência no dia 14.04.2023 e encerrada a instrução, afasta-se o excesso de prazo, nos termos do enunciado n° 52 da Súmula do STJ “encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa”.
4. Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, em especial ao da presunção de inocência, pois a custódia cautelar não atesta culpa do réu. Não é o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar, consoante previsto no art. 319 do CPP, em razão da ineficiência da providência decorrente da reiteração de delitos.
5. Ordem denegada.